Tribunal: TJES
Processo: 0003433-28.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003433-28.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBSON DOS SANTOS COSTA e outros
APELADO: SULENILDES QUEIROZ SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003433-28.2015.8.08.0021

APTE/APDO: SIT MACAÉ TRANSPORTES S.A.

APTE/APDO: ROBSON DOS SANTOS COSTA.

APTE/APDO: SULENILDES QUEIROZ SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de três recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SIT MACAÉ TRANSPORTES S.A., ROBSON DOS SANTOS COSTA e SULENILDES QUEIROZ SILVA

em face da r. sentença de fls. 205/208 e decisões integrativas posteriores (fls. 258/259 e 268) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela terceira apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

ROBSON DOS SANTOS COSTA
interpôs o primeiro apelo (fls. 211/248) requerendo, em síntese, a reforma do comando sentencial objurgado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso (fls. 270/279), a empresa
SIT MACAÉ TRANSPORTES S/A.
afirma, inicialmente, que houve negativa de prestação jurisdicional vez que estavam tempestivos os embargos de declaração opostos às fls. 254/256, devendo ser anuladas as decisões de fls. 258/259 e 268, com o retorno dos autos instância
a quo
para que seja devidamente apreciado o recurso por ela oposto. Em relação ao mérito, aduz que não há nenhuma prova dos fatos alegados na exordial, inexistindo dano moral a ser indenizado.

A autora,
SULENILDES QUEIROZ SILVA
, interpôs apelação adesiva (fls. 306/316) pugnando pela majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

As partes foram intimadas e apresentaram contrarrazões aos apelos.

Pois bem. Já adianto que a primeira tese lançada no recurso interposto pela empresa
SIT MACAÉ TRANSPORTES S/A.
deve ser acolhida. Explico-me.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a requerida, ora apelante, opôs embargos de declaração às fls. 254/256. O recurso possui a data de postagem como 13/05/2021 e data de protocolo como 17/05/2021.

Seguindo, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão inadmitindo os aclaratórios sob o seguinte fundamento:

Conforme estabelece o art. 1.023 do CPC, embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, e não se sujeitam a preparo".

In casu
, o embargante protocolizou os declaratórios fora do prazo previsto em lei, que seria até o dia 14/05/2021, tal como se infere da certidão exarada às fls. 257, conduzindo-me ao não conhecimento do recurso. (
fls. 258/259
)

Como visto, por considerar o protocolo do recurso como a data para se aferir a tempestividade (17/05/2021) e o prazo final como 14/05/2021, o d. Magistrado de origem não admitiu os embargos opostos pela ora apelante.

Entretanto, tal entendimento vai de encontro com norma expressa esculpida no Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.003.
(...)
§4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

Considerando a previsão supratranscrita e a data de postagem do recurso nos correios, que se deu em 13/05/2021 (conforme comprovante e carimbos de fls. 254/256), concluo que os embargos outrora opostos estavam tempestivos, devendo, portanto, ser anulado o
decisum
com o retorno dos autos à Instância de origem para que sejam devidamente apreciados os aclaratórios.

Desta feita,
CONHEÇO
o recurso interposto por
SIT MACAÉ TRANSPORTES S.A.
e
LHE

DOU PROVIMENTO
para
ANULAR

r.

decisão de fls. 258/259
, devendo aos autos retornarem à Instância de origem para que sejam devidamente apreciados os aclaratórios opostos às fls. 254/256.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003433-28.2015.8.08.0021

APTE/APDO: SIT MACAÉ TRANSPORTES S.A.

APTE/APDO: ROBSON DOS SANTOS COSTA.

APTE/APDO: SULENILDES QUEIROZ SILVA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INADMITIDOS NA ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
DATA DE INTERPOSIÇÃO – POSTAGEM NOS CORREIOS - §3º DO ARTIGO 1.003 DO CPC – DECISÃO
ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A requerida, ora apelante, opôs embargos de declaração às fls. 254/256. O recurso possui a data de postagem como 13/05/2021 e data de protocolo como 17/05/2021. O d. Juízo
a quo
proferiu decisão inadmitindo os aclaratórios sob o seguinte fundamento: “Conforme estabelece o art. 1.023 do CPC, embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, e não se sujeitam a preparo.
In casu
, o embargante protocolizou os declaratórios fora do prazo previsto em lei, que seria até o dia 14/05/2021, tal como se infere da certidão exarada às fls. 257, conduzindo-me ao não conhecimento do recurso.”

2.
Por considerar o protocolo do recurso como a data para se aferir a tempestividade (17/05/2021) e o prazo final como 14/05/2021, o d. Magistrado de origem não admitiu os embargos opostos pela ora apelante.

3.
Tal entendimento vai de encontro com norma expressa esculpida no Código de Processo Civil,
in verbis
: Art. 1.003. (...) §4
º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

4.
Considerando a data de postagem do recurso nos correios, que se deu em 13/05/2021 (conforme comprovante e carimbos de fls. 254/256), concluo que os embargos outrora opostos estavam tempestivos, devendo, portanto, ser anulado o
decisum
com o retorno dos autos à Instância de origem para que sejam devidamente apreciados os aclaratórios.

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.